Tribunal: STF
Processo: Rcl 50547
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. contra ato do relator do Processo nº 0011466-85.2019.5.15.0097, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral). 



    Por meio de decisão publicada no dia 22/11/2021, julguei procedente a presente reclamação para “determinar à autoridade reclamada que proceda o sobrestamento do Processo nº 0011466-85.2019.5.15.0097, para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte”. 



    A Globalpack Indústria e Comércio Ltda., por meio da Petição nº 113285/2021, informa o descumprimento da aludida decisão pela autoridade reclamada, reportando-se à acordão proveniente de sessão ordinária telepresencial realizada em 23/11/2021. 



    A autoridade reclamada, por meio da Petição 8037/2022, informou que “como não houve ciência desta Eg. 8ª Câmara do TRT 15ª Região acerca da decisão exarada nos autos da Reclamação 50.547, o processo foi incluído na pauta e julgado no dia 23/11/2021”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento do Processo nº 0011466-85.2019.5.15.0097 em 23/11/21 pela autoridade reclamada configura descumprimento não apenas ao julgado nesta reclamação (decisão comunicada por meio do Ofício eletrônico nº 17002/2021, de 22/11/21 - eDoc. 23) como também à ordem de sobrestamento nacional de processos exarada no ARE nº 1.121.633, o qual é vinculado ao Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    Anet o exposto, acolho a alegação de descumprimento da autoridade do STF e casso o acórdão exarado pela 8ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Processo nº 0011466-85.2019.5.15.0097, disponibilizado em 25/11/2021, devendo a autoridade reclamada proceder o sobrestamento do processo até que sobrevenha a tese do Tema 1046 RG. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente